Tribunal: TJMMG
Processo: 0001563-12.2017.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
Processo n. 0001563-12.2017.9.13.0002 Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 04/02/2020 Publicação: 07/02/2020 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DO ART. 233 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INSUFICIÊNCIA DE PROVA - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DO ART. 319 PARA O DELITO DO ART. 324 DO CPM - INCONFORMISMO DO PARQUET - CONDUTA DOS MILITARES PAUTADA NO INTERESSE PÚBLICO - AUSÊNCIA DE INTERESSE OU SENTIMENTO PESSOAL NA CONDUTA DOS AGENTES - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO. DELITO DO ART. 312 DO CPM - INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA EM RELATÓRIO RESERVADO DE FORMA INTENCIONAL PELO COMANDANTE DA OPERAÇÃO POLICIAL - IMPOSSIBILIDADE DO DECRETO ABSOLUTÓRIO. DELITO DO ART. 324 DO CPM - CONCURSO DE CRIMES - MILITARES INTEGRANTES DA GUARNIÇÃO PRINCIPAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - ABSOLVIÇÃO EM DOIS DE QUATRO DOS FATOS PELOS QUAIS FORAM DENUNCIADOS - READEQUAÇÃO DAS PENAS (UNANIMIDADE DE VOTOS) MILITARES INTEGRANTES DA GUARNIÇÃO DE APOIO, EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 324 DO CPM - ABSOLVIÇÃO (MAIORIA DE VOTOS). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o 2º Sgt. PM Ademir Pacanhã Bailotti, o Cb. PM Wadson Vilarino Lora, o Cb. PM Marcelino Costa Penna, o Cb. PM Dinaldo Rodrigues Soares, o Cb. PM Lucas Lopes Brasileiro e o Cb. PM Raner Teles da Costa e apelados os mesmos, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público. Por unanimidade, foi dado provimento parcial aos recursos dos réus 2º Sgt. PM Ademir Pacanhã Bailotti, Cb. PM Wadson Vilarino Lora e Cb. PM Marcelino Costa Penna, para decretar a absolvição destes em relação ao delito do art. 324 do CPM, em duas vezes (em relação aos fatos ocorridos na residência de Damiana/Diego e na residência do pai de Milerand), motivo pelo qual o acréscimo relativo ao concurso de crimes foi reduzido pela metade, fixando-se a pena para estes recorrentes em 01TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em razão da manutenção da condenação em duas vezes. Em razão da unificação das penas impostas ao réu 2º Sgt. Pacanhã, provenientes das condenações pelos delitos dos arts. 324 e 312, ambos do CPM, observada a regra do art. 79 do CPM, a pena a ser cumprida alça o patamar de 01 (um) ano e 22 (vinte e dois) dias de reclusão. Foram mantidas, para os três recorridos acima, as mesmas condições em relação ao cumprimento de pena e à concessão do sursis. Por maioria de votos, foi dado provimento aos recursos dos réus Cb. PM Dinaldo Rodrigues Soares, Cb. PM Lucas Lopes Brasileiro e Cb. PM Raner Teles da Costa, para decretar-se a absolvição destes, em relação ao delito do art. 324 do CPM, nos termos do art. 439, alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Vencido o juiz Relator, que negou provimento ao recurso. RELATÓRIO O 2º Sgt. PM Ademir Pacanhã Bailotti, o Cb. PM Wadson Vilarino Lora, o Cb. PM Marcelino Costa Penna, o Cb. PM Dinaldo Rodrigues Soares, o Cb. PM Lucas Lopes Brasileiro e o Cb. PM Raner Teles da Costa foram denunciados pelo Ministério Público estadual, pelos fatos abaixo transcritos, nos termos da denúncia (fls. 01-A/01-E): [...] FATO 1 No dia 2 de julho de 2017, entre às 16h e 22h, na cidade de Governador Valadares/MG, os denunciados, em unidade de desígnios, praticaram, contra expressa disposição de lei, ato de ofício, para satisfazer interesse pessoal. Consta nos autos que, no dia 2 de julho de 2017, os denunciados Sgt Pacanhã, Cb.Penna e Cb. Vilarino, ocupantes da viatura policial (VP) 24.474 e os denunciados Cb. Dinaldo, Cb Lucas e Cb Raner, integrantes da viatura policial 24.476, deslocaram ao bairro Santa Rita, em Governador Valadares, empenhados em uma ocorrência de tráfico de drogas naquela região. Na rua Samuel Gamon, onde se encontrava estacionado o veículo Fiat/Linea, placa HLZ 0332, os denunciados abordaram dois civis, Milerand Andrade Chaves Cezário Nejar e Solange da Silva Ferreira, que se encontravam próximos daquele veículo. Com Milerand e Solange nada de ilícito foi encontrado, mas, ao vasculharem mencionado veículo, os denunciados encontraram em seu interior uma barra de cocaína e 41 tabletes de maconha, conforme o auto de apreensão de fl. 38. Diante da apreensão dos aludidos entorpecentes, os denunciados algemaram Milerand e Solange, bem como conduziram-nos para os compartimentos de segurança das viaturas policiais. Solange ficou sob a custódia dos denunciados Cb. Dinaldo, Cb. Lucas e Cb. Raner que ocupavam a VP 24.476, enquanto Milerand foi colocado no cofre da VP 24.474, na guarda dos denunciados Sgt. Pacanhã, Cb. Penna e Cb. Vilarino que a integravam. Em seguida, os denunciados Sgt Pacanhã, Cb. Penna e Cb. Vilarino dirigiram-se, com Milerand, até a residência do pai dele, Carlos Magno Chaves Cesário Nejar, situada na Travessa Sobrália, n. 285,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 bairro Santa Rita, onde foi encontrada aproximadamente 20kg de maconha. Após apreendida tal droga, os denunciados Sgt. Pacanhã, Cb Penna e Cb. Vilarino retornaram, com Milerand, à rua Samuel Gamon, onde ainda se encontravam os denunciados Cb. Dinaldo, Cb. Lucas e Cb. Raner, ocupantes da VP 24.476, aguardando a remoção do veículo Fiat/Linea. Logo após, Milerand informou aos denunciados que havia entorpecentes em uma residência, situada na rua Abílio Pato, n. 271, no bairro Santa Rita, os quais se dirigiram para lá. No local, enquanto o denunciado Cb Raner ficou do lado de fora, os denunciados Sgt Pacanhã, Cb Vilarino, Cb. Penna, Cb. Dinaldo e Cb. Lucas foram autorizados pela proprietária Veriana Otoni Placides a entrarem, ocasião em que encontraram cerca de 15Kg de maconha, pertencente a Milerand. Momentos depois, os denunciados Sgt Pacanhã, Cb Vilarino e Cb. Penna, com Milerand, deslocaram-se até uma residência, situada na rua Virginópolis, n. 90, bairro Santa Rita, pertencentes aos civis Damiana Lindalva da Silva e Diego Ferreira Souza, e, em seu quintal, o Cb. Penna apreendeu um tablete de maconha, de propriedade de Milerand. Nas três residências vasculhadas, os denunciados, mesmo apreendendo drogas no local, não tomaram as devidas providências para elucidar os fatos, deixando de prender seus moradores - Carlos, Veriana, Damiana e Diego -, com o intuito de beneficiar Milerand. Ressai ainda dos autos que, após tais incursões, os denunciados Sgt Pacanhã, Cb Penna e Cb. Vilarino liberaram Milerand, bem como os denunciados Cb. Lucas, Cb. Dinaldo e Cb. Raner liberaram Solange, quando já era noite, deixando-os de conduzi-los à delegacia para averiguar o envolvimento deles no tráfico de drogas, também com o objetivo de favorecer Milerand. FATO 2 No dia 2 de julho de 2017, no turno da noite, na cidade de Governador Valadares/MG, os denunciados Sgt Pacanhã, Cb Penna e Cb. Vilarino, em unidade de desígnios, ao redigirem o REDS n. 2017.014163223-01, omitiram declarações, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a Administração Militar. Após realizarem a abordagem aos civis Milerand e Solange, apreender drogas no interior do veículo Fiat/Linea, placa HLZ0332, bem como vasculharem as residências do pai de Milerand, de Veriana e Damiana, os denunciados Sgt Pacanhã, Cb Penna e Cb. Vilarino, ao lavrarem o REDS n. 2017.01416322301, referente à referida operação policial, deixaram de inserir no documento dados relativos à abordagem de Milerand e Solange próximo ao local onde se encontrava o automóvel, bem como as providências que se seguiram - incursões nas residências do pai de Milerand, de Veriana e de Damiana, alterando a verdade sobre fatos juridicamente relevantes. A omissão de declarações no REDS n. 2017.014163223-01 atenta contra a Administração Militar, visto que tais atos afetam gravemente a credibilidade da Instituição Militar e a elucidação dos fatos delituosos ocorridos. FATO 3 No dia 2 de julho de 2017, entre 16 e 20h, na cidade de Governador Valadares/MG, os denunciados Cb. Lucas e Cb. Dinaldo, em unidade de desígnios, constrangeram a civil Solange Silva Ferreira, mediante violência, a praticar ato libidinoso diverso da conjunção carnal.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No mesmo contexto, o denunciado Cb. Raner omitiu-se em relação às condutas dos denunciados Cb. Lucas e Cb. Dinaldo contra a vítima Solange, permitindo que o resultado ocorresse, quando o devia evitar, cometendo o mesmo crime, qual seja, atentado violento ao pudor, na modalidade comissiva por omissão. Enquanto os demais denunciados, a bordo da CP 24.474, realizavam buscas na residência de Damiana, os denunciados Cb. Lucas, Cb. Dinaldo e Cb. Raner, integrantes da VP 24.476, deslocaram com a civil Solange para as proximidades de uma fazenda, perto do aeroporto de Governador Valadares, no bairro Distrito Industrial. No local, o denunciado Cb. Lucas tirou Solange do cofre da viatura e suas algemas, em seguida, coagiu a civil a praticar sexo oral. Enquanto isso, os denunciados Cb. Dinaldo e Cb. Raner aguardavam próximos ao Cb. Lucas e a vítima. Ato contínuo, o denunciado Cb. Dinaldo também coagiu Solange a com ele praticar sexo oral. Vencida em sua capacidade de resistir, tanto por sua condição de presa, como pelo temor aos militares, a vítima cedeu à lascívia dos denunciados. O denunciado Cb. Raner, que também se encontrava no local, recusou a prática de sexo oral por Solange. Contudo, mesmo na condição de garantidor, a qual lhe impunha o dever legal de agir e de impedir a lesão ao bem jurídico protegido na hipótese, qual seja, a dignidade sexual da vítima, nada fez, permanecendo inerte em relação às condutas de seus colegas. Em seguida, os denunciados, Cb. Lucas, Cb. Dinaldo e Cb. Raner deslocaram com Solange até o local onde se encontrava Milerand. FATO 4 No dia 3 de julho de 2017, na cidade de Governador Valadares/MG, o denunciado Sgt Pacanhã, ao redigir um relatório circunstanciado relativo ao REDS n. 2017.014163223-01, confeccionado no dia anterior, omitiu declarações que nele devia constar bem como inseriu no documento declarações falsas, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a Administração Militar. No citado dia, o denunciado Sgt. Pacanhã confeccionou relatório reservado, destinado ao 2º Ten. PM Túlio Ferreira da Cunha, no qual omitiu ter apreendido droga na residência do pai de Milerand e de Damiana, bem como declarou falsamente ter localizado entorpecente em uma casa em construção, situada próximo da residência do pai de Milerand, alterando a verdade dos fatos. A omissão de declarações no mencionado relatório atenta contra a Administração Militar, visto que tais atos afetam gravemente a credibilidade da Instituição Militar e a elucidação dos fatos delituosos ocorridos. Frente ao exposto, o denunciado 2º Sgt. PM Ademir Pacanhã Bailotti encontra-se incurso nos art. 312 (falsidade ideológica), por duas vezes, e 319 (prevaricação), por quatro vezes, c/c os art. 53 e 79, todos do CPM; os denunciados Cb. PM Marcelino Costa Penna e Cb. PM Wadson Vilarino Lora encontram-se incursos nos art. 312 (falsidade ideológica) e 319 (prevaricação), por quatro vezes, c/c os art. 53 e 79, todos do CPM; os denunciados Cb PM Dinaldo Rodrigues Soares, Cb PM Lucas Lopes Brasileiro e Cb PM Raner Teles da Costa encontram-se incursos no art. 223 (atentado violento ao pudor) e 319 (prevaricação), por duas vezes, c/c os art. 53 e 79, todos do CPM, pelo que o Ministério Público requer sejam eles citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidos a ofendida e as testemunhas abaixoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, serem condenados nas sanções cabíveis. [...] A denúncia foi instruída com o Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 112.497/2017 - 6º BPM e recebida no dia 09 de fevereiro de 2018 (fls. 928/928v). Os ofendidos, a testemunha arrolada pela defesa e os acusados foram ouvidos nos autos, tendo os depoimentos sido tomados por meio audiovisual (mídias anexas - fls. 999, 1103 e contracapa do processo). Na sessão de julgamento realizada no dia 27 de junho de 2019, o MM. Juiz de Direito Titular da 2ª AJME, singularmente, absolveu os réus Lucas Lopes Brasileiro, Dinaldo Rodrigues Soares Raner Teles da Costa, em relação ao crime capitulado no art. 223 (atentado violento ao pudor) do Código Penal Militar (CPM), com fulcro no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). O Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) absolveu os réus Ademir Pacanhã Bailotti, Marcelino Costa Penna e Wadson Vilarino Lora da prática do delito de falsidade ideológica, relativo à falsificação do REDS n. 2017.0141633223-01, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM, e condenou o réu Ademir Pacanhã Bailotti pela prática do crime previsto no art. 312 do CPM, relativo à falsificação do relatório reservado, impondo-lhe a pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão. Em relação ao crime capitulado no art. 319 do CPM, o Conselho Permanente de Justiça desclassificou a conduta de todos os réus para a do crime previsto no art. 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução) do CPM e condenou os réus Ademir Pacanhã Bailotti, Marcelino Costa Penna e Wadson Vilarino Lora à pena de 03 (três) meses de detenção, cada um. Aos réus Lucas Lopes Brasileiro, Dinaldo Rodrigues Soares e Raner Teles da Costa, foi imposta a pena de 02 (dois) meses de detenção, para cada um. Após a unificação das penas, a pena definitiva do réu Ademir Pacanhã Bailotti foi fixada em 01 (um) ano e 45 (quarenta e cinco) dias de reclusão, no regime aberto. Ao final da sessão de julgamento, as partes manifestaram o interesse em recorrer, conforme se verifica na ata da sessão às fls. 1327/1328. A sentença foi lida em sessão realizada no dia 09 de julho de 2019 (fl. 1352). Irresignada, a defesa dos réus interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da r. sentença. As razões do recurso se encontram às fls. 1361/1375, nas quais, em síntese, defende a absolvição dos apelantes. O Ministério Público atuante na 1ª Instância interpôs recurso de apelação pugnando pela reforma da r. sentença, para que os réus sejam condenados nos termos da denúncia. (fls. 1355/1358v). O eminente Procurador de Justiça apresentou parecer pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos de apelação (fls. 1406/1412).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 É o relatório. VOTOS JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço dos recursos, uma vez que estão presentes todos os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. O Ministério Público atuante na 1ª instância interpôs recurso de apelação defendendo a reforma da r. sentença, para que os réus sejam condenados nos termos da denúncia. A i. representante do Parquet, nas suas razões recursais, apresenta uma síntese/dinâmica dos fatos (abaixo transcritos) e, em relação ao delito de atentado violento ao pudor, imputado aos apelados Dinaldo Rodrigo Soares, Lucas Lopes Brasileiro e Raner Teles da Costa, militares que compunham a guarnição da viatura policial 24.476, assevera que não há dúvida da ocorrência do delito, em vista do relatório de GPS da movimentação da viatura e das primeiras declarações prestadas pela suposta vítima. [...] Consta nos autos que, no dia 2 de julho de 2017, os co-réus Sgt. Pacanhã, Cb. Penna e Cb. Vilarino, ocupantes da viatura policial (VP) 24.474 e os co-réus Cb. Dinaldo, Cb. Lucas e Cb. Raner, integrantes da viatura policial 24.476, deslocaram ao bairro Santa Rita, em Governador Valadares, empenhados em uma ocorrência de tráfico de drogas naquela região. Na rua Samuel Gamon, onde se encontrava estacionado o veículo Fiat/Linea, placa HLZ0332, os co-réus abordaram dois civis, Milerand Andrade Chaves Cézario Nejar e Solange da Silva Ferreira, que se encontravam próximos daquele veículo. Com Milerand e Solange nada de ilícito foi encontrado, mas, aos vasculharem mencionado veículo, os co-réus encontraram em seu interior uma barra de cocaína e 41 tabletes de maconha, conforme o auto de apreensão de fl. 38. Diante da apreensão dos aludidos entorpecentes, os co-réus algemaram Milerand e Solange, bem como conduziram-nos para os compartimentos de segurança das viaturas policiais. Solange ficou sob a custódia dos co-réus Cb. Dinaldo, Cb. Lucas e Cb. Raner que ocupavam a VP 24.476, enquanto Milerand foi colocado no cofre da VP 24. 474, na guarda dos co-réus Sgt. Pacanhã, Cb. Penna e Cb. Vilarino que a integravam. Em seguida, os co-réus Sgt. Pacanhã, Cb. Penna e Cb. Vilarino dirigiram-se, com Milerand, até a residência do pai dele, Carlos Magno Chaves Cezário Nejar, situada na Travessa Sobrália, n. 285, bairro Santa Rita, onde foi encontrada aproximadamente 20kg de maconha. Após apreendida tal droga, os co-réus Sgt. Pacanhã, Cb. Penna e Cb. Vilarino retornaram com Milerand, à rua Samuel Gamon, onde ainda se encontravam os co-réus Cb. Dinaldo, Cb. Lucas e Cb. Raner, ocupantes da VP 24.476, aguardando a remoção do veículo Fiat/Linea. Os apelados então, segundo o relatório de movimentação do GPS da viatura, se dirigiram a um local ermo, sendo que os Apelados Cb. Dinaldo e Cb. Lucas retiraram a vítima Solange do veículo, sendo que o Cb. Raner permaneceu omisso aos fatos, praticando o delito do art.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 233 por omissão. O referido relatório (fls. 281) demonstra claramente que os militares ora Apelados integrantes da VP 24476, estiveram entre o horário de 19:14 e 19:29 no local indicado pela vítima Solange - distrito industrial, não havendo justificativa plausível para o deslocamento da viatura para tal localidade. [...] (grifo nosso) Inicialmente destaco que a síntese apresentada pela e. Promotora de Justiça não é fidedigna ao real desenvolvimento dos fatos, conforme se verifica no conjunto probatório constante dos autos. Destaco que, no veículo Fiat/Linea, havia apenas 01kg de pasta de cocaína e que o restante das drogas apreendidas, aproximadamente 20kg de maconha, estavam em dois locais distintos. Parte se encontrava na residência do genitor de Milerand Andrade Chaves Cezaino Najar e a outra na residência da civil Veriana Otoni Placides. Feitas estas considerações iniciais, passo à análise do recurso. Analisando detidamente os autos do processo, entendo que a decisão proferida no primeiro grau de jurisdição pelo MM. Juiz de Direito Titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), em relação ao delito de atentado violento ao pudor, deve ser confirmada. Isto porque realmente o conjunto probatório constante nos autos não é suficiente para a imposição de um decreto condenatório em desfavor dos apelados. Não restou cabalmente comprovada a prática do delito imputado aos apelados. Verifica-se do conjunto probatório constante dos autos que, após ser detido com 01kg de pasta base de cocaína, o civil Milerand Andrade Chaves Cezaino Najar, no intuito de não ser preso, afirmou aos policiais militares que integrava uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas que tinha ligação com o PCC. O civil em questão, conforme noticiado pelos apelados/militares, informou que havia sido condenado por estelionato por ter desviado quantia superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) do Hospital Unimed, fato que ensejou certa notoriedade no meio criminoso e, por essa razão, poderia fornecer informações importantes acerca do tráfico na cidade. Noticiou que poderia fornecer informações para a apreensão de 500kg de maconha que chegaria à cidade de Governador Valadares nos próximos dias e, para dar credibilidade às suas alegações, apresentou aos apelados mensagens de textos em seu aparelho celular que demonstravam a movimentação de drogas, bem como indicou locais em que poderiam ser encontradas drogas. Foram localizadas drogas que estavam guardadas na casa do genitor de Milerand Andrade Chaves Cezaino Najar, que estavam em um armário do quarto de Milerand, bem como no armário de um cômodo da residência da civil Veriana Otoni Placides. Tais fatos restaram comprovados pelos depoimentos apresentados pelos apelados e, também, depoimentos prestados, na fase inquisitorial e em juízo, pelos civis Veriana Otoni Placides, Carlos Magno Chaves Cezário Najar, além dos dados de movimentação das viaturas.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 O traficante/estelionatário Milerand ainda indicou outro possível local em que haveria drogas, no bairro Distrito Industrial, próximo a área de vaquejada. A droga estaria enterrada próxima ao muro existente no local. Este fato, possível apreensão de mais drogas, justificou o deslocamento da viatura 24.476 para tal localidade. Todavia, apesar da indicação por parte do traficante, não foram localizadas mais drogas pela guarnição policial. Na ocasião, conforme relatório de movimentação do GPS da viatura, a guarnição composta pelos apelados permaneceu no local por 15 (quinze) minutos e, após este lapso temporal, foi ao encontro da outra guarnição policial, que estava em frente à residência da civil Damiana Lindalva da Silva. A suposta vítima, Solange da Silva Ferreira, assevera que, neste momento, os apelados Dinaldo Rodrigues Soares e Lucas Lopes Brasileiro a obrigaram a fazer sexo oral neles - informações prestadas em sede de inquérito à Polícia Civil e à Polícia Militar. Após a decretação da prisão preventiva do civil Milerand Andrade Chaves Cezário Nejar, em 18 de julho de 2017, este não foi mais localizado e, em data posterior, em 20/10/2017, a civil Solange da Silva Ferreira prestou depoimento no bojo do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) instaurado em desfavor dos apelados, no qual assumiu que prestou informações inverídicas quanto à ocorrência do delito. Asseverou que Milerand, seu namorado à época, a coagiu a mentir, em represália aos policiais militares, pela apreensão das drogas. Afirmou, ainda, que sustentou a versão falsa por determinado tempo por temer que alguma pessoa ligada ao seu ex-namorado a matasse (fls. 818/823). Ressalte-se que, em juízo (mídia anexa à fl. 999), a civil afirmou ser inverídica a acusação que fez em desfavor dos apelados. É importante destacarmos que não há notícia nos autos de que os militares tenham ameaçado e/ou coagido a testemunha/vítima em questão. Há ainda, em que pese a ausência de sua oitiva em juízo, o depoimento prestado pelo civil Odilon Ferreira Mattos Jr. no bojo do PAD a que os apelados foram submetidos, cujo teor favorece a tese defensiva apresentada (fls. 903/905). Destaco, ainda, as contradições entre os depoimentos dos civis Damiana Lindalva da Silva (fls. 200/201) e Diego Ferreira Souza (fls. 202/203). A primeira informou que não acreditava que Solange tivesse sido estuprada naquele dia, pois ela estava muito calma. Lado outro, Diego afirmou que acredita que Solange tenha dito a verdade, pois, no dia dos fatos, ela chegou em casa muito abalada. Ressalte-se que o referido civil informou que Solange somente lhe relatou acerca do estupro quando do seu depoimento na Polícia Civil. Temos que considerar, ainda, que o “abalo” apresentado por Solange, segundo as afirmações de Diego, poderia ser decorrente da própria atividade ilícita (tráfico de drogas) na qual foi flagrada com o seu namorado, sendo certo que, até aquele momento, ela não sabia que seria colocada em liberdade, como ocorreu.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Desta feita, em vista da retratação das informações prestadas, em sede de IPM, por parte da suposta vítima, quando ouvida em juízo, além das questões acima apresentadas, não restou comprovado que os apelados praticaram o delito que lhes foi imputado, motivo pelo qual se impõe a manutenção da absolvição, em respeito ao princípio do in dubio pro reo. O princípio em questão impõe a absolvição do réu quando houver dúvida a respeito da autoria ou da materialidade da infração penal. Confira-se, acerca do tema, os seguintes julgados: EMENTA: LESÃO CORPORAL, DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL E INVASÃO DE DOMICÍLIO - ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU - INCONFORMISMO MINISTERIAL - PROVAS FRÁGEIS -ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o acervo probatório não é capaz de revelar, induvidosamente, quem iniciou as agressões que resultaram em lesões recíprocas, deve o agente ser absolvido da imputação prevista no art. 129 do CP. 2. No processo criminal vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível, cristalina e indiscutível. Se o réu nega veementemente a prática do delito e o contexto probatório se mostra frágil a embasar um decreto condenatório, insurgindo dúvida acerca da autoria do fato delituoso, imperiosa é a manutenção da absolvição, consoante o princípio do "in dubio pro reo". (Apelação Criminal 1.0024.10.176894-3/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/12/2012, publicação da súmula em 10/01/2013) PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. QUADRILHA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. RÉ QUE CUMPRIA ORDENS SEM O CONHECIMENTO DE QUE ERAM MANIFESTAMENTE ILEGAIS. SOFISTICADO ESQUEMA DE BURLA AO CONTROLE DO ÓRGÃO AMBIENTAL. ABSOLVIÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO COM BASE NOS INTERROGATÓRIOS EM SEDE POLICIAL, EM HARMONIA COM PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. DOSIMETRIA DAS PENAS. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REDUÇÃO AOS PATAMARES MÍNIMOS. 1. O cumprimento de ordens da dona da empresa, sem o conhecimento de que eram manifestamente ilegais, diante a possibilidade de que a ré não compreendia o funcionamento do sofisticado esquema engendrado para burla do controle de prestação de contas e autorização para transporte de produto florestal junto ao IBAMA, é passível de credibilidade, no contexto dos autos. 2. As dúvidas que se impõem militam em favor da apelada, não havendo a certeza necessária para condenação nos delitos a si imputados. Aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e do in dubio pro reo. Responsabilidade penal não se presume. Deve ser provada. 3. Dispensável a realização de exame pericial em documento público, cujo conteúdo é falso, porquanto a falsidade (exclusivamente ideológica) poderá ser demonstrada sem a interferência de peritos. Precedentes. 4. A confissão em sede policial, quando harmonizada com o conjunto probatório inserto nos autos, consistente na farta documentaçãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 apreendida, depoimentos dos corréus e das testemunhas, compromissadas na forma da lei, mostra-se apta e suficiente para o decreto condenatório. Precedentes. 5. Inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a imposição da pena em seu grau mínimo é medida que se impõe, tendo em vista que a valoração negativa de elementares do tipo constituem bis in idem. 6. Apelação do Ministério Público Federal desprovida. 7. Apelações das defesas providas, em parte, para reduzir as penas. (ACR 2003.41.00.006075-0/RO, Rel. Desembargador Federal Carlos Olavo, Conv. Juiz Federal Guilherme Mendonça Doehler (conv.), Terceira Turma, e-DJF1 p.45 de 19/08/2011) Ante o exposto, o recurso ministerial não deve ser acolhido, em decorrência da insuficiência de provas para lastrear o decreto condenatório. De igual forma, o inconformismo pelo Parquet, com a desclassificação do delito de prevaricação - art. 319 do Código Penal Militar (CPM) para o delito de inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do CPM) - não merece acolhida. O conjunto probatório constante nos autos evidencia que os apelados não efetuaram as prisões de Solange da Silva Ferreira e Milerand Andrade Chaves Cezário Nejar, bem como dos civis em cujas casas foram encontradas drogas, não para atender interesse ou sentimento pessoal, mas, sim, objetivando atender interesse público maior, qual seja, realizar a apreensão de meia tonelada de drogas que chegaria à cidade de Governador Valadares, de acordo com informações passadas por Milerand. Conforme bem lançou o e. Procurador de Justiça, a peça vestibular acusatória não narrou o interesse ou o sentimento pessoal que teria movido os acusados, motivo pelo qual não podem eles ser condenados por prevaricação. Nesse mesmo sentido, são as lições de Cícero Robson Coimbra Neves, em sua obra Manual de Direito Penal Militar (3. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 1431): Entendemos que este elemento deve ser bem demonstrado no inquérito policial militar e bem delimitado na denúncia. Nesse sentido, vide, do Supremo Tribunal Federal o Habeas Corpus n. 85.180-1/RJ, julgado pela Segunda Turma, em 22 de novembro de 2005, sob relatoria do Ministro Carlos Velloso: “Penal. Habeas corpus. Ação Penal. Crime de prevaricação imputado a delegado de polícia federal. Denúncia. Inépcia. I. É inepta a denúncia por prevaricação que não indica concretamente o interesse ou sentimento pessoal que moveu o agente público. II. HC deferido para trancar a ação penal”. O nobre causídico que patrocina a defesa dos acusados interpôs recurso de apelação, no qual, em síntese, pleiteia: - a absolvição dos recorrentes Lucas Lopes Brasileiro, Dinaldo Rodrigues Soares e Raner Teles da Costa da prática do delito do art. 324 do Código Penal Militar, pelo qual foram condenados em razão da nãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 efetivação da prisão de Veriana Otoni Placide e em decorrência da liberação da civil Solange da Silva Ferreira. - a absolvição dos recorrentes Ademir Pacanhã Bailotti, Wadson Vilarino Lora e Marcelino Costa Pena da prática do delito do art. 324 do CPM, pelo qual foram condenados em razão da não efetivação da prisão dos flagranteados, na residência de Veriana, na residência de Damiana e Diego e na residência do pai de Milerand, e em razão da liberação de Milerand e Solange. Em relação ao recorrente Ademir Pacanhã Bailotti, pugnou pela decretação da absolvição da prática do delito de falsidade ideológica, em relação à confecção do relatório reservado. Passo à análise das teses defensivas apresentadas. O causídico que patrocina a defesa dos acusados/apelantes defende a absolvição de todos eles da prática do delito do art. 324 do CPM, em relação à não efetivação da prisão da civil Veriana Otoni Placide. Para tanto, alega, em síntese, que a referida civil não apresenta nenhum sintoma de traficante, sendo que a mesma não sabia de nada e foi usada por Milerand; que ela apenas deixou que ele guardasse um material na sua casa. A tese defensiva apresentada deve ser rejeitada, pois, conforme se verifica das transcrições de áudios encontrados no aparelho celular do investigado Milerand, às fls. 486/491, do volume 3, dos autos em apenso, a civil em questão tinha ciência de que o material guardado em sua residência por Milerand tratava-se de entorpecentes ilícitos. Por oportuno e para melhor elucidar a questão, transcrevo a introdução e a conclusão do Relatório Circunstanciado de Investigação elaborado pelos investigadores da Polícia Civil. [...] Senhor Delegado, Em cumprimento a ordem de serviço visando comprovar o envolvimento de Veriana Otoni Placides com o crime de tráfico de drogas, informamos o que segue: No intento, foi analisada, extraída e transcrita a conversa via aplicativo “WHATSAPP” presente no aparelho de telefonia móvel de Milerand Andrade Chaves Cezário Najar, apreendido em data pretérita, com Veriana Otoni Placides (33)-9.8721-0019, ocasião em que ambos conversam sobre a apreensão dos entorpecentes na Rua Samuel Gamon no dia 02/07/2017, ficando exposto que Veriana Otoni tinha consciência que Milerand havia armazenado entorpecentes ilícitos em sua residência, e que ainda ambos agiam em cumplicidade, conforme trechos das transcrições da conversa destaque abaixo. [...] Conforme o exposto nos trechos destacados da conversa, Veriana Otoni Placides realmente tinha conhecimento que o material armazenado e apreendido pela Polícia Militar em sua residência tratava-se de entorpecentes ilícitos, visto a malícia em descartar a balança de precisão usada para aferição do peso dos entorpecentes que também pertencia à Milerand. [...]TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Em relação à liberação da civil Solange da Silva Ferreira, a defesa sustenta que a viatura na qual estava a guarnição composta pelos recorrentes Lucas Lopes Brasileiro, Dinaldo Rodrigues Soares e Raner Teles da Costa era uma viatura de apoio, sendo que a viatura principal, composta pelos demais recorrentes, era que detinha o comando de toda a operação. Asseverou, ademais, que a decisão de liberar Milerand e Solange foi do Comandante da VP 24.474, Sgt. Pacanhã, sendo que a viatura de apoio, ocupada por eles, recorrentes, não participou da liberação, pois entregaram Solange à viatura principal e foram embora. Asseverou, por fim, que a similitude dos horários do GPS das viaturas não pode ser utilizada contra os réus, em face da ausência de perícias nas referidas viaturas, a fim de aquilatar se os horários estavam ajustados de forma equivalente. Mais uma vez melhor sorte não socorre aos apelantes. Conforme se depreende dos documentos acostados nos autos, no início das investigações, os envolvidos (réus/apelantes) informaram que a liberação de Milerand e de Solange ocorreu no momento em que a viatura de apoio, comandada pelo Cb. Dinaldo, chegou em frente a casa em que Solange ficava, na presença de todos os militares. Tais fatos restam comprovados nos depoimentos prestados pelos próprios apelantes no início das investigações, conforme se verifica às fls. 174 (Ademir Pacanhã Bailotti), 178 (Lucas Lopes Brasileiro), 182 (Wadson Vilarino Lora), 186 (Raner Teles da Costa), 190/192 (Dinaldo Rodrigues Soares) e 194 (Marcelino Costa Penna) e são corroborados pela similitude dos horários do GPS das viaturas. Somente em momento posterior, os apelantes alteraram a versão inicialmente apresentada e alegaram que não participaram da decisão de soltura dos civis Milerand e Solange. Ressalte-se que o fato de a viatura composta pelos apelantes exercer a função de apoio não elide a responsabilidade dos mesmos, pois, diante da situação concreta apresentada, eles tinham o dever de impedir a liberação dos flagranteados e conduzi-los à autoridade policial, notadamente porque a polícia militar não constitui órgão competente para proceder à análise da questão envolvida, sendo a matéria da competência da polícia judiciária. Lado outro, assiste razão aos recorrentes Ademir Pacanhã Bailotti, Wadson Vilarino Lora e Marcelino Costa Pena, em relação ao pleito de decretação da absolvição da prática do delito do art. 324 do CPM, pelo qual foram condenados em razão da não efetivação da prisão dos flagranteados em relação aos fatos ocorridos na residência de Damiana/Diego e na residência do pai de Milerand. A condenação em relação à não efetivação da prisão de Damiana/Diego não se sustenta pelo fato de não restar efetivamente comprovada a existência de drogas ilícitas no referido imóvel. E, de igual forma, a condenação por não ter havido a prisão do genitor do traficante Milerand não se sustenta, pelo fato de Milerand e seu pai residirem no mesmo imóvel, tendo sido a droga encontrada no quarto de Milerand, conforme se verifica nos depoimentos colacionados aos autos.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Frise-se que não há qualquer indício de que o genitor de Milerand tenha envolvimento com a criminalidade. Por fim, resta analisar o pleito do recorrente Ademir Pacanhã Bailotti, no sentido de ser decretada a sua absolvição da prática do delito de falsidade ideológica, em relação à confecção do relatório reservado. Nas razões recursais, o apelante defende que a menção de informação não condizente com a verdade no relatório reservado se deu porque o lugar citado era vizinho a um dos locais onde foram encontradas drogas ilícitas. Ressaltou que explicou, no primeiro momento em que foi ouvido, que este erro decorreu de seu cansaço, pois estava “virado” do serviço quando confeccionou o dito relatório. As alegações do apelante vão de encontro ao conjunto probatório existente no processo. Conforme se verifica no documento à fl. 218, o apelante, ao ser reinquirido, apresentou, como justificativa para a inserção de informação falsa no relatório encaminhado ao serviço de inteligência, motivo diverso de mero erro em decorrência de seu cansaço. Confira-se: [...] PERGUNTADO porque inseriu informação falsa no relatório encaminhado ao serviço de inteligência, oportunidade em que afirmou não ter encontrado droga na casa de MILERAND, RESPONDEU que preferiu preservar a figura de MILERAND, pois ele tinha muito a contribuir no combate ao tráfico de drogas em Governador Valadares. [...] Desta feita, verifica-se que o apelante inseriu informação falsa no relatório reservado entregue ao setor de inteligência propositalmente, motivo pelo qual o pedido de absolvição em relação ao crime de falsidade ideológica não merece acolhida. Superadas as questões acima apresentadas, em virtude do provimento parcial do recurso, as penas aplicadas aos recorrentes Ademir Pacanhã Bailotti, Wadson Vilarino Lora e Marcelino Costa Pena, em relação ao delito do art. 324 do CPM, deverão ser redimensionadas. Houve a absolvição da prática do delito do art. 324 do CPM, por duas vezes, uma em virtude da não efetivação da prisão dos flagranteados em relação aos fatos ocorridos na residência de Damiana/Diego, e outra, na residência do pai de Milerand. Sendo assim, o acréscimo relativo ao concurso de crimes deverá ser reduzido pela metade, mantendo-se a condenação em dois crimes, tornando a pena definitiva, em relação ao delito do art. 324 do CPM, em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, para cada um dos recorrentes, Ademir Pacanhã Bailotti, Wadson Vilarino Lora e Marcelino Costa Pena. Quanto a Ademir Pacanhã Bailotti, com a unificação das penas definitivas provenientes das condenações pelos delitos do art. 324 e do art. 312, ambos do CPM, a pena a ser cumprida, observada a regra do art. 79 do mesmo diploma legal, alça ao patamar de 1 (um) ano e 22 (vinte e dois) dias de reclusão. Em todos os casos, mantenho as mesmas condições em relação ao regime do cumprimento de pena e à concessão do sursis.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Feitas essas considerações, nego provimento aos recursos de apelação interpostos pelo Parquet e pelos recorrentes Lucas Lopes Brasileiro, Dinaldo Rodrigues Soares e Raner Teles da Costa, mantendo a condenação que lhes foi imposta pela prática do delito do art. 324 do CPM, e dou provimento parcial aos recursos dos réus Ademir Pacanhã Bailotti, Wadson Vilarino Lora e Marcelino Costa Pena, para decretar a absolvição destes em relação ao delito do art. 324 do CPM, pelo qual foram condenados em razão da não efetivação da prisão dos flagranteados em relação aos fatos ocorridos na residência de Damiana/Diego e na residência do pai de Milerand. É como voto. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Acompanho o voto do eminente juiz relator, porém manifesto minha discordância em apenas um ponto específico. O Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), em relação ao crime capitulado no art. 319 (prevaricação), desclassificou a conduta de todos os réus para o crime previsto no art. 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução), ambos do Código Penal Militar (CPM). Condenou os militares que compunham a VP 24.474 - viatura de comando da operação - 2º Sgt. PM Ademir Pacanhã Bailotti, Cb. PM Wadson Vilarino Lora e Cb. PM Marcelino Costa Penna, a uma pena de 3 (três) meses de detenção, para cada um. Também condenou os integrantes da VP 24.476 - viatura de apoio -, Cb. PM Dinaldo Rodrigues Soares, Cb. PM Lucas Lopes Brasileiro e Cb. PM Raner Teles da Costa, a uma pena de 2 (dois) meses de detenção, para cada um. No que tange à liberação da civil Solange da Silva Ferreira, razão assiste aos argumentos apresentados pela defesa, quando sustenta que a viatura em que estavam os Cabos Dinaldo Rodrigues Soares, Lucas Lopes Brasileiro e Raner Teles da Costa era uma viatura de apoio, sendo que a viatura principal, comandada pelo 2º Sgt. PM Ademir Pacanhã Bailotti é a que detinha a responsabilidade e o comando de toda a operação. Portanto, se o 2º Sgt. PM Ademir Pacanhã Bailotti, Comandante da VP 24.474 - viatura de comando -, decidiu que não iria conduzir Solange da Silva Ferreira, não há como a VP 24.476 - viatura de apoio -, composta exclusivamente por Cabos PM, contrariar a decisão de um superior hierárquico, e decidir conduzi-la. Desta forma, manifesto minha discordância somente em relação a este ponto, motivo pelo qual entendo que os integrantes da VP 24.476 - viatura de apoio -, Cb. PM Dinaldo Rodrigues Soares, Cb. PM Lucas Lopes Brasileiro e Cb. PM Raner Teles da Costa, devem ser absolvidos da imputação contida no art. 324 do CPM, com base no art. 439, alíneaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 “c”, do CPPM (não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal). É como voto. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente juiz Rúbio Paulino Coelho, revisor. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de fevereiro de 2020. Juiz Fernando Armando Ribeiro Relato